Tribunal: TJDFT
Processo: 0703510-02.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703510-02.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 33.496.039 ALINE DOS SANTOS ALMEIDA APELADO: PAULO ROBERTO GOMES DA SILVEIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ALINE DOS SANTOS ALMEIDA contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF que, nos autos da ação monitória proposta por PAULO ROBERTO GOMES DA SILVEIRA, julgou procedente o pedido pautado em cártula de cheque prescrita. Compulsando os autos do processo, verifica-se que a apelante não é beneficiária da gratuidade de justiça e que não há pedido nesse sentido. Também não há preparo recolhido, uma vez que a apelação está sujeita a seu recolhimento. Sobre o assunto, assim dispõe o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Dessa forma, intime-se a apelante para que comprove o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, voltem-me concluso os autos. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador